Tribunal: CARF
Processo: 11075.001246/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.001246/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.213 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
AES URUGUAIANA EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/2007 a 11/12/2009
INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. DECLARAÇÃO INEXATA OU
INCOMPLETA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao
importador que prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
LANÇAMENTO.
DEVER
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
FISCO.
INDICAÇÃO
OBJETIVA
DAS
INFORMAÇÕES
OMITIDAS
NA
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
No caso da aplicação da multa de 1% por descrição incompleta da mercadoria
prevista no art. 711, III do RA, é imprescindível que a autoridade lançadora
aponte de maneira concreta e individualizada a informação omissa, bem como,
sua necessidade para fins de identificação do prejuízo real ou potencial ao
controle aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, para manter as multas aplicadas apenas sobre as descrições apontadas no
voto da Relatora, cancelando as multas aplicadas sobre as demais descrições.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Ronaldo Souza Dia
(Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.001246/2010-21
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.213 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001246/2010-21

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/FOR (fls. 487 a 489):

“Trata o presente processo de impugnação contra a exigência da multa prevista no art.
84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, combinado com o art. 69, §§ 1o e
2o, da Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 719.963,83, conforme Auto de Infração fls.
24-131.
De acordo com a descrição dos fatos constante do Auto de Infração, a autoridade
aduaneira concluiu que o importador efetuou descrição incompleta de mercadorias nas
Declarações de Importação/Adições, relacionadas às fls. 65-129. Conforme o relato, a
obrigatoriedade de descrever de forma completa e detalhada os produtos importados
encontra amparo nos artigos 10 e 25, inciso V, bem como no Anexo Único da Instrução
Normativa n° 680/2006, que define as informações a serem prestadas pelo importador
na Declaração de Importação (DI).
O Auditor-Fiscal afirma que a descrição das referidas mercadorias não apresenta
elementos suficientes para proceder-se a sua correta classificação fiscal, por falta da
informação acerca de diversos aspectos que as caracterizam. Acrescenta que deixaram
de ser fornecidos dados importantes das mercadorias, tais como sua aplicação,
composição, dimensões, se é peça/componente de algum instrumento/aparelho, se
constitui um instrumento/aparelho completo ou se tem utilização isolada, o seu material
de constituição, e diversas características técnicas necessárias à correta identificação e
classificação tarifária (tensão, potência etc), conforme discriminado às fls. 65-129,
para cada mercadoria importada.
Em decorrência, foi aplicada a multa, conforme base legal citada.
Cientificada da exação em 09/12/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 250, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 251-262, recepcionada no órgão fiscal em
06/01/2010, por meio da qual, após alegar a tempestividade, expõe as seguintes razões
de defesa, em síntese:
1) a impugnante cumpriu integralmente todas as formalidades exigidas pela Receita
Federal, inclusive o preenchimento das DI, com a descrição dos produtos importados,
suas respectivas classificações na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, bem
como a carga tributária incidente nas operações;
2) a autoridade fiscal solicitou informações sobre a descrição completa das
mercadorias identificadas em oito DI, sendo que a impugnante apresentou uma relação
com o nome das mercadorias, nos mesmos termos que constavam nas respectivas
invoices, anexando cada uma delas com a descrição completa dos produtos e sua
respectiva DI;
3) conforme art. 711 do Decreto no 6.759/2009, o intuito do legislador foi punir com
multa de 1% os casos de omissão de informações, na DI que sejam necessárias à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, ou seja, apenar os
contribuintes que, pela intencional falta de informações adequadas dos produtos
importados, obtenham algum beneficio econômico ou comercial, o que não ocorreu no
caso da Impugnante;
4) a descrição dos produtos, adotadas pela impugnante, não resultou em eventual
benefício administrativo-tributário, cambial ou comercial, o que pode ser observado no
próprio Auto de Infração, haja vista que a Autoridade Fiscal não alega que a suposta
omissão na descrição dos produtos tenha resultado em um algum beneficio comercial
ou econômico, tal como uma incidência fiscal mais vantajosa;
5) no momento do despacho aduaneiro, a Receita Federal aprovou a internação das
mercadorias em consonância com as DI, de modo que toda a classificação dos
produtos foi feita de maneira correta, não tendo havido nenhum questionamento no
Auto de Infração sobre uma eventual alteração na carga tributária ou qualquer
beneficio de natureza comercial ou econômica que essa suposta omissão de
informações pode ter causado;
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.213 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001246/2010-21

6) Delegacia de Julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil já julgou no
sentido de que apenas incide a multa de 1% sobre o valor da importação quando existe
uma efetiva classificação tarifária incorreta, o que não ocorreu no caso, sendo que a
tributação incidente na internação de mercadorias foi aplicada de maneira correta;
7) o próprio Auto de Infração não altera a classificação tarifária das mercadorias
importadas, o que permite concluir que a suposta omissão de informações não impediu
que a Fiscalização classificasse corretamente as mercadorias importadas;
8) a título exemplificativo, em relação à descrição das mercadorias feita pela
Impugnante, referente ao primeiro item do Relatório de fiscalização, a justificativa
alegada pela Autoridade Fiscal sobre a eventual falta de informações desse produto é a
mesma para todos os produtos relativos às demais DI, alterando-se apenas as espécies
do produto;
9) ao classificar o produto importado no item da NCM a impugnante já demonstra que
realizou a classificação exata dos produtos, caso contrário, seria compelida a
reclassificá-los;
10) no que diz respeito ao mencionado item, "a descrição do produto no no 73182900 já
detalha o efetivo produto" e especifica qual o seu material, bem como suas dimensões,
porque, segundo a NCM, enquadram-se no grupo 73 os seguintes materiais:
"Neste Capítulo, consideram-se de ferro fundido os produtos obtidos por moldação nos
quais o ferro predomina em peso sobre cada um dos outros elementos, e que não
correspondam à composição química dos aços, referida na alínea d) da Nota 1 do
Capítulo 72. Para os fins do presente Capítulo, consideram-se fios os produtos obtidos
a quente ou a frio, cujo corte transversal, qualquer que seja a sua forma, não exceda
16mm na sua maior dimensão."
11) o código 7318 especifica ainda mais os produtos dispostos nesse grupo:
"Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites,
chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão) e artefatos
semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço";
12) as peças incluídas nessas classificações são unitárias, isto é, não pertencem a
nenhum instrumento ou aparelho já previamente montado, pois se assim fosse, a
classificação desses produtos seria outra;
13) não existe disposição normativa que contemple a obrigação do importador
informar onde o produto será empregado, sendo que Autoridade Fiscal usa a mesma
justificativa para porcas e parafusos, porém, seria difícil a Impugnante descrever na DI
onde esses materiais seriam especificamente utilizados;
14) a Impugnante prestou as informações necessárias para caracterizar os produtos
importados, realizando todos os procedimentos inerentes à internação, tal como o
correto recolhimento dos tributos, de modo que não houve dolo ou má-fé por parte do
contribuinte, mas tão somente um alegado equívoco no preenchimento das DI;
15) o fundamento de validade primeiro de uma norma jurídica deve ser o sentido de
justiça, sendo evidente que a multa não observa qualquer critério de valor objetivo, e a
sanção, no caso, é desproporcional ao ato que caracterizou a suposta infração definida
pela lei;
16) o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que quando não há
intenção de lesar o fisco, deve ser dispensada a multa, ainda que exista uma
reclassificação dos produtos importados;
17) como pode ser observado em precedentes jurisprudenciais, ainda que houvesse a
suposta falta de informações nas DI ou eventuais erros na descrição dos produtos,
quando não houver prejuízo ao fisco, não há que se falar em sanção ao contribuinte;
18) no caso não houve nem sequer a necessidade de retificação das Declarações de
Importação, de modo que a aplicação da multa se demonstra ainda mais descabida;
19) a suposta falta de informações sobre as mercadorias importadas não resultou em
nenhuma forma de prejuízo ao erário, muito pelo contrario, pois a Fiscalização, ao não
questionar a classificação adotada e as alíquotas dos tributos, concordou com toda
sistemática utilizada pela impugnante;
20) indaga-se de que maneira produtos que foram liberados pela Receita Federal, que
não causaram nenhum prejuízo ao Erário e possuíram a correta classificação NCM nas
DI, podem dar ensejo a uma penalidade de mais de R$ 700 mil reais;
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.213 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001246/2010-21

21) a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade, exigindo-se, como condição de validade dos
atos administrativos, a motivação suficiente e, como requisito de sua legitimidade, a
razoabilidade;
22) a aplicação da penalidade não respeita princípios constitucionais de razoabilidade
e proporcionalidade em relação à eventual infração cometida, pois não há nenhum
fundamento que associe a elevada multa aplicada ao ato cometido pela Impugnante,
mas apenas a elevada ânsia arrecadatória por parte do fisco federal, sem que exista
nenhum embasamento lógico e legal que pudesse sustentar essa eventual cobrança;
23) por fim, requer o cancelamento do Auto de Infração, haja vista que foram
apresentados todos os elementos necessários à identificação dos produtos importados,
não ocasionando, portanto, qualquer prejuízo ao Erário.”

Diante disso, a DRJ/FOR proferiu acórdão concluindo pela improcedência da
impugnação fiscal, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/2007 a 11/12/2009
INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. DESCRIÇÃO DA
MERCADORIA. DECLARAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao
importador que prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal, enfatizando que: (i) descrição das mercadorias informada nas Dls é suficiente
para viabilizar a conferência a respeito da correta classificação fiscal; (ii) as informações
apontadas pela fiscalização como faltantes, a exemplo da aplicação da mercadoria, não estão
previstas em nenhuma disposição normativa, não sendo, portanto, obrigação do importador
informar; (iii) a lavratura de auto de infração posteriormente ao despacho aduaneiro constitui
mudança de critério jurídico, o que é vedado pelo art. 146 do CTN; (iv) a multa ora questionada
deve ser cancelada, por força da aplicação do art. 112 do CTN, uma vez que resta demonstrada e
atestada a dúvida sobre a classificação das mercadorias em questão; (v) a aplicação da multa
prevista pelo art. 711, III do Regulamento Aduaneiro viola os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade diante do caráter excessivamente oneroso e desproporcional da multa quando ao
aplicada ao caso concreto diante da ausência de dolo ou má-fé da recorrente, bem como, da
ausência de prejuízo ao erário, visto que a fiscalização concluiu pela correição das classificações
fiscais adotadas.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.213 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001246/2010-21

O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos de
admissibilidade previstos em lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, versam os presentes autos sobre lançamento de multa
regulamentar de 1% por descrição incompleta da mercadoria importada.
Na visão da recorrente, a multa não seria devida por diversas razões, a saber: (i) a
descrição das mercadorias informada nas Dls foi suficiente para viabilizar a conferência a
respeito da correta classificação fiscal; (ii) as informações apontadas pela fiscalização como
faltantes, a exemplo da aplicação da mercadoria, não estão previstas em nenhuma disposição
normativa, não sendo, portanto, obrigação do importador informar; (iii) a lavratura de auto de
infração posteriormente ao despacho aduaneiro constitui mudança de critério jurídico, o que é
vedado pelo art. 146 do CTN; (iv) a multa ora questionada deve ser cancelada, por força da
aplicação do art. 112 do CTN, uma vez que resta demonstrada e atestada a dúvida sobre a
classificação das mercadorias em questão; (v) a aplicação da multa prevista pelo art. 711, III do
Regulamento Aduaneiro viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante do
caráter excessivamente oneroso e desproporcional da multa quando ao aplicada ao caso concreto
diante da ausência de dolo ou má-fé da recorrente, bem como, da ausência de prejuízo ao erário,
visto que a fiscalização concluiu pela correição das classificações fiscais adotadas.
Antes de adentrar na análise de mérito, cabe pontuar algumas questões conceituais
a fim de facilitar a análise em questão.
Quanto à natureza das infrações aduaneiras, cabe enfatizar que, via de regra, as
mesmas são de responsabilidade objetiva, ou seja, sua configuração reside na identificação de
conduta ou omissão punível pela legislação, sendo irrelevante a identificação de culpa ou dolo do
agente.
Da mesma forma, as infrações aduaneiras não estão atreladas a identificação de
dano ao erário. Isto porque, diferente do direito tributário, cujo principal foco está na arrecadação
(caráter fiscal), o foco do direito aduaneiro está no controle aduaneiro, que possui caráter
eminentemente extrafiscal e visa garantir a segurança da sociedade e a soberania estatal sobre a
entrada e saída de bens por suas fronteiras. Assim, haverá infração a ser punida sempre que o
controle aduaneiro, de forma concreta ou potencial, for ameaçado, mesmo que tal dano não tenha
implicações tributárias.
Por fim, a questão da fixação de critério jurídico na importação é questão
polêmica, não existindo um entendimento pacificado sobre sua extensão. Enquanto parte da
doutrina e dos julgadores/magistrados – a qual me filio – entende que o exercício do controle
aduaneiro por meio dos canais amarelo, vermelho e cinza constituem fiscalização e fixação de
critérios jurídicos para os fins do art. 146 do CTN, de forma que não se poderia haver nova
análise da operação por meio de revisão aduaneira; outra parte, comumente apoiada pela RFB e,
mais recentemente, por julgado do STJ (REsp n. 1.576.199), defendem que o despacho
aduaneiro, independente do canal de parametrização, não exclui a possibilidade de revisão
aduaneira dentro do prazo de cinco anos contados a partir do fato gerador. Em que pese as
divergências existentes, o único ponto de convergência é de que o despacho aduaneiro realizado
por meio de canal verde – como parece ser o caso de todas as DIs objeto do lançamento em
questão – não constitui fixação de critério jurídico, visto que a mercadoria é liberada sem
intervenção da fiscalização e, consequentemente, sem homologação das informações prestadas
pelo importador, o que justifica a revisão aduaneira nestes casos.
Feitas essas ressalvas, passa-se a análise do caso concreto.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.213 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001246/2010-21

Avaliando o relatório de fiscalização (fls. 63 a 129), que acompanha o Auto de
Infração, verifica-se que a fiscalização realizou a análise das descrições das mercadorias
importadas pela recorrente de duas formas diferentes. Enquanto em alguns casos houve análise
mais genérica, em que justificou-se a incompletude da descrição em termos abstratos, em outros
casos houve análise bastante profunda, com explicação e justificativa para a conclusão de que as
mesmas não seriam suficientes e, portanto, implicariam em infração aduaneira.
Ora, a existência de diferentes métodos de análise para suportar o lançamento é,
ao meu ver problemático, principalmente no que tange a parte genérica. Isto porque, conforme se
verifica pela redação do art. 711 do Regulamento Aduaneiro, não existe uma lista taxativa sobre
as informações consideradas essenciais à correta classificação fiscal, sendo necessário que a RFB
aponte no caso concreto e de forma individualizada, a informação omissa e de que forma a
mesma compromete o exercício do controle aduaneiro, vejamos:

Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou aduaneiro omitir ou beneficiário de regime prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente
de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação
ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que
confiram sua identidade comercial;[...](g.n.)

Neste sentido, a análise realizada pela fiscalização à fl. 69 dos autos é exemplo
satisfatório de que a omissão foi devidamente avaliada e o prejuízo – ainda que potencial –
indicado:

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.213 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001246/2010-21

Nestes casos, não só é possível compreender a informação faltante, como a
consequência negativa que a omissão traz para a análise da classificação fiscal e do tratamento
administrativo adequado.
Ademais, por meio de tal metodologia, é garantido ao contribuinte o direito de
realizar ampla defesa, discutindo de forma individual se a informação requisitada no caso
concreto seria de fato imprescindível.
Por outro lado, parte das DIs objeto de lançamento foram analisadas de forma
genérica, em que a fiscalização apenas aponta que “não foram informadas características
importantes da mercadoria” e traz exemplos do que seriam, como aplicação e dimensões, mas
não apresenta nenhum tipo de análise individualizada ou justifica qual dúvidas e prejuízos
poderiam advir da descrição apresentada, como foi feito do exemplo acima.
Conforme se verifica nos casos das descrições destacadas na fl. 66, essa segunda
forma de análise realizada pela fiscalização não permite que a recorrente exerça seu direito de
defesa de forma adequada, visto que mercadorias de diferentes NCMs foram tratadas e
analisadas conjuntamente:

Considerando o disposto no art. 711, §1o, III do RA, cujos atributos necessários ao
correto andamento do controle aduaneiro dependem de indicação da RFB e variam caso a caso,
torna-se imprescindível que a autoridade, ao entender que houve omissão de informação
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.213 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001246/2010-21

essencial, apresente justificativa específica ao caso concreto, de forma a cumprir com o disposto
em lei, respeitar a divisão do ônus probatório e garantir o direito a ampla defesa do autuado.
Diante disso, entendo que a parte do lançamento relativa às descrições que foram
analisadas e justificadas individualmente deve ser mantida, tanto pelo lançamento estar
devidamente embasado, quanto pelo fato de que a recorrente, mesmo tendo condições, não
contestou tecnicamente o que foi indicado pela fiscalização em termos de prejuízo ao controle
aduaneiro.
Por outro lado, para todos os demais casos em que a fiscalização apenas elaborou
planilhas contendo produtos e descrições de diferentes tipos de produtos, sem justificar ou
apontar de maneira técnica a informação específica que teria sido omitida e sua importância para
a correta classificação fiscal, entendo que a multa deve ser afastada por ausência da devida
fundamentação.
Quanto ao argumento da recorrente sobre o art. 112 do CTN, pleiteando
interpretação da penalidade de maneira que lhe seja mais favorável em razão de dúvidas por
parte da fiscalização, entendo que não merece prosperar. Isto porque o referido dispositivo é,
antes de tudo, de natureza tributária, devendo ser aplicado ao lançamento aduaneiro apenas
subsidiariamente. Não obstante, não entendo que as circunstâncias dos autos se enquadrem a
nenhuma hipóteses previstas nos incisos do citado art. 112, quais sejam, dúvidas sobre
capitulação legal, natureza ou circunstâncias materiais ou de seus efeitos; natureza da penalidade
aplicável ou sua graduação. Como visto, todas estas questões foram devidamente tratadas na
parte do lançamento mantido, tendo, inclusive, possibilitado à fiscalização lançar a multa, mas
confirmar a correição da classificação fiscal, o que implicou na ausência de qualquer cobrança de
valores à título de II e IPI.
Nestes termos, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso e,
considerando a impossibilidade de confirmar se todas as descrições lançadas foram corretamente
endereçadas no relatório fiscal, bem como por não ter sido apresentada nos autos planilha de
cálculo, proponho, com o intuito de facilitar a execução da decisão, que sejam mantidas as
multas aplicadas apenas sobre as descrições listadas nas tabelas de fls. 70 a 87 e 91 a 129, bem
como as seguintes:
Fl. 69

Fl. 88

Fl. 90
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.213 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001246/2010-21

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para manter apenas a parte do lançamento indicado acima.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital